Tribunal: TJMT
Processo: 1018184-72.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018184-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO - CPF: 031.241.131-60 (AGRAVANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INÉRCIA PARA O RECONHECIMENTO DA REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA BENESSE, POR SER O ATESTADO DE TRABALHO DOCUMENTO DOTADO DE FÉ-PÚBLICA, FORNECIDO PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA NOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O atestado de trabalho devidamente assinado pelo diretor da unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, condicionar a remição de pena à apresentação das folhas de frequência, sem qualquer indicativo de fraude no atestado, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.

Decisão reformada. Agravo em execução conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO
contra a r. decisão de ID

104986968
, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no PEP n.º
2000598-44.2019.8.11.0042,
por meio da qual
postergou a análise do pedido de remição de pena pelo trabalho
intramuros
, para após a juntada da respectiva folha de frequência
, por entendê-la imprescindível à complementação do atestado de trabalho encartado aos autos.

Nas razões recursais disponíveis no ID
104986967, a Defesa requer
a remição de 148 (cento e quarenta e oito) dias de pena
, haja vista os 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias de labor no período compreendido entre setembro de 2019 e junho de 2021, valendo-se da tese de que
o atestado de trabalho indexado nos autos revela-se o bastante
para tal desiderato, notadamente porque dotado de fé-pública.

Em contrarrazões vistas no ID
104986972,
o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado
a quo

manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
104986973.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

109215484
, opina pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte do caderno processual que o agravante
CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO

cumpre a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, derivada da condenação pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, imposta nos autos da ação penal n.º 0007219-91.2019.8.11.0042, que tramitou perante a 9.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ID 104986974 - Pág. 6).

Extrai-se dos autos, outrossim, que o recuperando ingressou na unidade prisional por ocasião da sua prisão em flagrante, onde permaneceu durante todo o curso da ação penal e assim seguiu à conta da execução penal em regime fechado. Nesse ínterim, exerceu atividade laboral, consistente em “faxina interna”, resultando
na emissão de atestados de trabalho em seu benefício
(ID 104986974 - Pág. 121 e ID 104986974 - Pág. 122) e, por corolário, no pedido defensivo para remição da pena.

Todavia, a autoridade judiciária condicionou o exame do pleito à juntada da folha de frequência do período mencionado nos atestados de trabalho (ID 104986974 - Pág. 128), gerando a irresignação que ora se analisa.

Com efeito, a despeito da divergência existente entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que
a pretensão defensiva faz jus à acolhida.

C
ediço que a remição representa o desconto do tempo de pena privativa de liberdade pelo trabalho, na proporção de um dia de pena para cada três dias trabalhados em jornadas diárias específicas, conforme dispõem o art. 126, §1.º, inciso II c/c art. 33,
caput
, ambos da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

(...)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (...)”.

“Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”.

Nota-se que o legislador menciona o controle de jornada para configuração do dia de trabalho a fim de fiscalizar a ressocialização do reeducando, bem como para possibilitar a concessão isonômica do benefício a todos os condenados, notadamente quando existentes horas extraordinárias além do máximo permitido, que, se somadas, podem formar um novo dia de trabalho, autorizando novo desconto de pena [
ex vi
– STJ, AgRg no HC 437.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021].

Nesse contexto, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
exige para o reconhecimento da remição a apresentação de atestado de trabalho que descrimine a jornada mínima diária, bem assim a finalidade educativa e produtiva da atividade desenvolvida pelo apenado, não se reputando apto para tal desiderato mero atestado genérico de labor [
ex vi
– STJ, AgRg no HC 625.044/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021].

Lado outro, a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
reputa suficiente a mera emissão de Atestado de Trabalho para fins de cômputo da remição, confeccionado pela autoridade administrativa da respectiva unidade prisional, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução (HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015).

2. Quanto ao exercício do trabalho de representante de galeria, tanto o Diretor do estabelecimento penal quanto o Magistrado de primeiro grau (favoráveis do reconhecimento do direito à remição da pena do paciente) afirmaram a dificuldade de aferir o período exato em que o trabalho é prestado, esclarecendo, contudo, a natureza sui generis da função que, a par de não completar a jornada mínima diária de 6 horas, também exige do apenado a prontidão para atuar a qualquer momento em que solicitado, diante de situações imprevistas e emergenciais (incluindo o período noturno), bem como a incumbência de substituir os demais detentos na liga laboral (trabalhos realizados pelos apenados na parte interna da casa prisional) quando, por qualquer motivo, impedidos de exercer o trabalho que lhes fora designado
.

3. Aplica-se, à hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, primando pela interpretação teleológica da Lei de Execuções Penais, concluiu ser obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização (RHC n. 136.509/MG, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).

4. Dadas as peculiaridades da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC), bem expostas pelo seu Diretor e pelo Juízo das Execuções Penais, cumpre reconhecer o direito do paciente à remição de sua pena, a título de recompensa pelo trabalho desenvolvido, atendendo, assim, ao escopo da legislação de afastar os efeitos nocivos da ociosidade e, ao mesmo tempo, desenvolver o senso de disciplina e responsabilidade do apenado, a fim de que possa ser reintegrado à sociedade.

5.
Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança.

6. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS (PEC 50412-2), que determinou a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela autoridade administrativa.”
(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019). Destaquei.

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. ARTESANATO.
ATIVIDADE RECONHECIDA PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTATAÇÃO DO CARÁTER RESSOCIALIZADOR PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECENTE PRECEDENTE DA SEXTA TURMA
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Todo trabalho tem papel ressocializador, inclusive a jurisprudência tem flexibilizado o art. 126 da LEP para permitir a remição da pena pela leitura e pelo estudo por conta própria, não sendo razoável impedir o benefício por atividade laboral de artesanato promovida e reconhecida pela própria administração do estabelecimento prisional,
ao argumento de ausência de comprovação da supervisão e do cumprimento de jornada.
2. Ordem concedida”.
(HC 534.258/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020) – Destaquei.

Atualmente, este eg. Tribunal de Justiça trilha o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por corolário, convalida os Atestados de Trabalho emitidos pelo Diretor da Unidade Prisional na qual a ressocialização do condenado é vigiada.

Sobrelevam-se, pois, as peculiaridade do sistema prisional mato-grossense, bem como a própria inércia do Ministério Público Estadual enquanto fiscal da execução penal, pois, embora ciente há anos da emissão de atestados de trabalho contendo exclusivamente a quantidade de dias laborados (sem individualização da jornada diária), segue sem adotar providências junto às unidades prisionais e aos Juízos da Execução Penal para a necessária modificação do documento, tornando-o consentâneo com as formalidades previstas em lei.

Assim, neste momento, invalidar documento público revestido de

presunção relativa de veracidade não infirmada por prova em contrário, para impedir a concessão da benesse aos condenados representa preciosismo injustificado; além de uma exigência inalcançável diante do decurso do tempo, afinal, se a unidade prisional nunca emitiu folhas diárias, semanais ou mensais de frequência para anotação pelo reeducando, passado no mais das vezes mais de um ano desde a emissão do respectivo atestado de trabalho, por óbvio que não será possível ao diretor “recuperar” esse controle de jornada a fim de instruir o documento, tal qual pretende a decisão judicial ora hostilizada.

Insistir hoje nesta exigência é um desincentivo aos recuperandos que vêm desempenhando atividades ressocializadoras para fins de cumprimento de pena, principalmente quando os autos dispõem de nenhum indicativo plausível de fraude.

Ademais,
in casu
, malgrado o atestado de trabalho não se faça acompanhar das folhas de ponto individualizadas, o Diretor da Unidade Prisional indicou a data de ingresso do recorrente no local, assim como pormenorizou os dias laborados em cada mês, assim como a atividade exercida pelo reeducando, a possibilitar a presunção de que a jornada mínima diária de seis horas exigida em lei ressaiu devidamente observada para o cômputo do dia de trabalho apto à remição.

A propósito, o raciocínio ora exposto mostra-se semelhante àquele que vem sendo adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, bem como pelas demais Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública
.
Agravo desprovido.”
(
TJMT
– N.U. 1007894-95.2021.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS
– INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
” (
TJMT
– N.U. 1002795-47.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). Destaquei.

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –

DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA
– DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL”.
(
TJMT
– N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021). Grifei.

Destarte, não se pode condicionar a remição de pena à apresentação das folhas de frequência referentes ao período laborado, tal qual procedeu o magistrado singular, por se tratar o atestado de trabalho de meio válido e idôneo para o desiderato de comprovar o tempo de trabalho
intramuros
apto à remição de pena, porquanto dotado de fé-pública e não desconstituído por prova em contrário.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
CAIO EDUARDO DO NASCIMENTO
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
º
2000598-44.2019.8.11.0042,

para reconhecer em seu benefício a validade dos atestados de trabalho regularmente subscritos pela Diretor da unidade prisional e referentes ao período de setembro de 2019 a junho de 2021, ainda que desacompanhados de folhas de frequência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022